Tribunal: TJMT
Processo: 1022767-66.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022767-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), ROBERTO CALZOLARI - CPF: 406.673.321-20 (AGRAVANTE), JOSE MARSANGO - CPF: 492.344.559-91 (AGRAVADO), ADENILSON DA SILVA MELO - CPF: 003.125.261-30 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE, APÓS ELABORAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO, DEFERIU PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR DO AUTOR/AGRAVADO NA POSSE DA ÁREA – PROVA SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO COMETIMENTO DE ESBULHO PELO RÉU E DA POSSE ANTERIOR DA PARTE AUTORA E/OU DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprovar a posse anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, se não há demonstração mínima do prévio exercício possessório sobre o bem litigioso, e da data da perda efetiva da posse, é cabível o deferimento do pedido de liminar, em favor do autor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBERTO CALZOLARI contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 1001365-72.2020.8.11.0017), ajuizada contra o agravante por JOSÉ MARSANGO, após elaboração de “
Auto de Constatação
”, deferiu pedido de reintegração liminar do autor/agravado na posse da “
Fazenda Estância Encantado
”, imóvel rural com área total de 2.895 hectares, matriculado sob o nº 14.172 perante o SRI da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, por reputar satisfatoriamente demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a violação possessória caracterizada pela destruição de parte da cerca do imóvel “
para fazer passagem colchete
”, pela abertura de “
duas picadas feitas com trator
”, e pela colocação de “
uma placa que identifica o nome do requerido
” na entrada do imóvel objeto da lide; a decisão agravada ainda determinou ao réu/agravante que se abstenha “
da prática de atos de esbulho contra a posse do requerente
(...)
descrita na inicial
”, incluindo-se nesse conceito “
materiais, pessoas ou qualquer equipamentos
”, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, limitada a R$ 50 mil (cf. Id. nº 95963570 dos autos de origem).

O réu/agravante sustenta que celebrou contratos com a empresa “
Agro Pastoril Vitória do Araguaia
” e com Adenilson da Silva Melo para aquisição onerosa dos direitos possessórios destes sobre a Fazenda Vitória do Araguaia e sobre a Fazenda Rio Preto, imóveis lindeiros, estando plenamente ciente e advertido de que a posse da primeira era discutida nos autos de ação de Reintegração de Posse em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT (Proc. nº 0029103-34.2009.8.11.0041), e a da segunda era discutida nos autos de ação de Interdito Proibitório em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT (Proc. nº 1000893-76.2019.8.11.0017), mas que, após surgimento de “
vários focos de incêndios
”, após reafirmações, por Adenilson, de que “
eram apenas levantes do antigo invasor e que a posse sobre a área estava judicialmente assegurada tanto à empresa quanto a ele
”, e após uma conversa com o advogado do autor para informar “
a sua condição de sucessor possessório da empresa e do Adenilson, pedindo que os incêndios fossem cessados
”, ele, réu/agravante, resolveu “
exercer seu direito de arrependimento e rescindir o pacto
”, permanecendo na posse da “
Fazenda Estância Encantado
” somente “
desde a data de 16/09/2022
”, e “
apenas temporariamente aguardando que o Sr. Adenilson realize a devolução dos valores pagos
” pela aquisição dos direitos possessórios (sic – cf. Id. nº 149677690 - Pág. 9/12).

Explica que há sobreposição integral da área da Fazenda Estância Encantado em relação às Fazendas Vitória do Araguaia e Rio Preto, e após longa exposição acerca “
da situação jurídica da posse
” dessas duas últimas fazendas, assevera que “
o agravado NÃO exerce posse sobre a área objeto deste feito
” e “
não é possuidor da área da Fazenda Vitória do Araguaia nem da Fazenda Rio Preto
”, e que, mesmo sem que o autor/agravado “
sequer tenha se dignado em determinar e delimitar a ‘área esbulhada’ – se 100 ha ou 2.895 ha – a suposta posse da Fazenda Estância Encantado adentra sobre toda adquirida pelo Sr. Adenilson
(Fazenda Rio Preto)
e sobre parte da Fazenda Vitória do Araguaia, ambas com decisões de cunho possessório já estabilizadas, de modo que é possível apregoar veementemente que o agravado NÃO EXERCE POSSE sobre esses imóveis
”, e que, se o fizesse, estaria inexoravelmente “
descumprindo determinações judiciais e afrontando o Poder Judiciário
” (sic – cf. Id. nº 149677690 - Pág. 13/19).

Discorre longamente sobre a “ausência de posse anterior do agravado e inexistência de esbulho”, frisando que “o agravado não trouxe aos autos nenhum documento hábil a comprovar seu exercício de posse (obviamente por não existir), tais como comprovante de pagamento de ITR e CCIR; comprovante de cadastro e extrato de movimentação junto ao INDEA; Notas Ficais de aquisição de produtos e insumos agropecuários, ou de venda de produção oriunda da Fazenda Estância Encantado; Inscrição Estadual de Produtor Rural; etc.”, inclusive porque “o agravado não possui inscrição estadual de produtor rural sobre a área, (...) sendo que a única inscrição existente em nome dele não tem referência com a Fazenda Estância Encantado”, e dizendo, ainda, que, se fossem legíveis e válidas, “a matrícula, declarações de limites, e certidões carreadas à exordial”, mencionadas pela r. decisão agravada como prova da posse, “serviriam apenas para comprovar que o agravado é detentor do título dominial, mas não tem a força probante necessária para comprovar o exercício de posse”, sendo, portanto, desacertada a concessão da liminar possessória (sic – cf. Id.
nº 149677690

- Pág. 19/23).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para reformar a decisão agravada, revogar a ordem liminar de reintegração de posse concedida em favor do autor e, por fim, “
restituir ao agravante a posse da Fazenda Campo Verde (composta pelas Fazendas Rio Preto e Vitória do Araguaia) sobre o qual o autor alega enganosamente incidir Fazenda Estância Encantado objeto desta lide
” (sic – cf. Id. nº 149677690 - Pág. 25/26).

A decisão vinculada ao Id. nº
152431173
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado argui preliminarmente a falta de interesse recursal e no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
156796671
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...)

Cumpre destacar que as ações possessórias de força nova são materialmente sumárias e a concessão de medida liminar baseia-se na evidência do direito e não na urgência, isto é, basta a demonstração da probabilidade do direito mediante preenchimentos dos requisitos legais previstos no art. 561 ou art. 567 do CPC, sendo desnecessária a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Acerca da temática, o STJ decidiu que a posse induz não necessariamente a apreensão do bem (“corpus”), mas o poder físico sobre a coisa (STJ – Resp 1.158.992/MG).

Nessa conjectura, para a concessão da medida liminar é imprescindível a demonstração da probabilidade do direito mediante demonstração do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Da leitura do referido consectário legal, extrai-se que para concessão da liminar de reintegração de posse devem estar preenchidos os seguintes requisitos: a) que o autor tenha posse pretérita sobre a coisa, b) o esbulho sofrido, c) a data do esbulho e d) a perda da posse.

A propósito, a doutrina esclarece:

"(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho.

Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)". (Alexandre Freitas Câmara, in Lições de Direito Processual Civil, 13ª ed., pp. 345/346)

No caso em tela, o imóvel objeto da presente ação trata-se de uma propriedade rural denominada “Fazenda Estância Encantado”, situada na Zona Rural do Município de Luciara/MT, totalizando uma área de 2.895 ha (dois mil oitocentos e noventa e cinco hectares), devidamente inscrita na Matrícula nº 14.172, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, conforme se infere do documento apresentado no Id 9567931, o qual consta em seu bojo que “por Escritura Pública de Compra e Venda, de fls. 76/77, do livro n. 035, destas Notas, datada de 12/3/2003, os proprietários JOSÉ HARRI THUM e sua esposa; TEREZINHA NOELI SCHNEIDER e seu esposo; JOÃO BERTOLDO MOSCON e sua esposa; ROQUE ZIMMER e sua esposa; IRENEO ZIMMER e sua esposa; GERALDO ZIMMER e sua esposa; VALDEMAR ZIMMER e sua esposa, anteriormente citados e qualificados, venderam pelo valor de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), sua partes ideais, equivalente a 289,50 há (duzentos e oitenta e nove hectares e cinquenta ares), de cada casal, e que perfazem a superfície de 2.026,500 há (dois mil, vinte e seis hectares e cinquenta área), que passou a denominar-se “ESTÂNCIA ENCANTADO”, em comum, na área maior, do imóvel objeto desta matrícula, ao Sr. JOSÉ MARSANGO” conjugado com a Declaração de Reconhecimento de Limite (Id 95673917), Certidão do 1º Serviço Notarial e Registral de Barra do Garças/MT (Id 95679322); Certidão do ITERMAT (Id 95679326), permite inferir, nesta sede de cognição sumária, que a parte autora exerce a posse sobre a área em discussão na presente lide, preenchendo, portanto, o requisito primordial para a concessão liminar da medida: a posse anterior sobre a coisa.

Corroborando, o Oficial de Justiça certificou no Auto de Constatação aportado aos autos no Id 96426858, que: a) na área do litígio está cercada com poste de madeira e arame liso e dividido em repartições; b) foi constatado que a área reclamada anteriormente foi queimada, porém não possui elementos para informar o causador da queimada; c) quanto ao esbulho este está caracterizado, uma vez que quebraram uma cerca para fazer passagem “colchete”, duas aberturas “picadas”, feitas com trator, sendo que uma está balizada também acerou com trator parte da cerca que divide a área; d) não identificou quem promoveu o esbulho, uma vez que não encontrou ninguém, dentro da área, todavia na entrada em litígio tem uma placa que identifica o nome do Requerido; e) dirigiu a sede da Fazenda do Requerido e lá encontrou uma pessoa que informou apenas que não sabia de nada, e o encarregado da Fazenda conhecido pela alcunha de “Fininho” não se encontrava.

Logo, o requisito posse e o esbulho, em juízo superficial de plausibilidade, restou demonstrado pelos documentos alhures grafado.

Além dos pressupostos acima citados, para a concessão da liminar a ação possessória deve ser proposta dentro de ano e dia, conforme dispõe o artigo 558 do Código de Processo Civil:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Nesse contexto, verifica-se que o esbulho praticado pela requerida ocorreu por volta da data de 27 de maio do corrente ano, estando materializado no boletim de ocorrência de Id 95680248, ao passo que a ação em voga foi protocolizada em 21/9/2022.

Neste toar de ideias, analisando os autos, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos para a concessão da liminar, eis que demonstrada a posse da área pelo autor, a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia e a perda da posse, conforme se infere das fotografias que acompanha à exordial, razão pela qual o pedido de liminar merece guarida.

Isso posto, presentes os requisitos legais dos artigos 560 a 562 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse, devendo a parte requerida se abster da prática de atos de esbulho contra a posse do requerente (materiais, pessoas ou qualquer equipamentos) descrita na inicial, até nova ordem, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de transgressão do preceito, limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

EXPEÇA-SE mandado de reintegração liminar de posse.

Conforme relatado, o réu/agravante sustenta que, por força do “
Instrumento Particular Cessão Onerosa de Direitos Possessórios e Benfeitorias Edificadas sobre Imóvel Rural
”, firmado em 12/04/2022, adquiriu da Agro Pastoril Vitória do Araguaia e de Adenilson da Silva Melo seus direitos possessórios sobre as Fazendas Vitória do Araguaia e Rio Preto, respectivamente, mas, como resolveu “
exercer seu direito de arrependimento e rescindir o pacto
”, permaneceu “
na área
(somente)
até que os valores pagos sejam efetivamente restituídos
”, com ênfase para o fato de que “
o negócio encontra-se rescindido
” (sic – cf. Id. nº 149677690 - Pág. 12).

Conquanto não tenham sido exibidas, nem na origem e nem na sede recursal, cópias do instrumento do contrato originário e do “
Primeiro Aditivo
” pactuado, leitura do item 6.2. do “
Termo de Rescisão Contratual
” firmado em 16/09/2022, mostra que “
os valores pagos pelos cessionários aos cedentes
”, ou seja, pelo réu/agravante Roberto Calzolari e sua esposa à Agro Pastoril Vitória do Araguaia e a Adenilson da Silva Melo, “
serão restituídos por estes até a data de 30/03/2023
”, e que, “
no que tange aos valores pagos mediante dação em pagamento
”, esses desconhecidos justamente à falta de exibição do instrumento principal e aditivos, “
os cedentes se obrigam a restituir a posse dos bens móveis e imóveis até a data de 30/12/2022
”.

E de acordo com o item 6.3., “
até a data de 30/03/2023, e com condição de ter recebido integralmente a restituição dos valores pagos, os cessionários
(réu/agravante e esposa)
devolverão a integralidade da posse do imóvel
(área composta pela junção das Fazendas Vitória do Araguaia e Rio Preto)
aos cedentes
” (sic – cf. Id. nº 149681150 - Pág. 2).

Verifica-se, tanto porque assim diz o próprio agravante quanto pela expressa disposição do “
Termo de Rescisão Contratual
”, que Roberto Calzolari detém a posse direta das Fazendas Vitória do Araguaia e Rio Preto – ou da Fazenda Estância Encantado, já que alegadamente existe sobreposição integral – por força de contrato com obrigação de restituir, e que somente “
se encontra na área, desde a data de 16/09/2022, apenas temporariamente
” porque acredita piamente que a posse justa sobre a coisa é exercida pelos que lhe cederam seus direitos possessórios, e exclusivamente como uma espécie anômala, “
sui generis
”, de garantir mitigação de seus prejuízos caso os cedentes não cumpram a obrigação de devolução dos valores já recebidos pela cessão onerosa de direitos possessórios já rescindida.

Por outro lado, analisando os documentos apresentados pelo autor/agravado, nota-se que que a área discutida, inicialmente denominada “Fazenda Estância Encantado”, foi adquirida por “Escritura Pública de Compra e Venda”, datada de 12.3.2003 (fls. 76/77, do Livro 35 – Id.
9567931), por José Marsango, que passou a denominar a área de Estância Encantado; portanto, comprovado a posse anterior sobre a coisa, o que constitui requisito primordial para a concessão da liminar deferida.

Além disso, após a determinação do Juízo para a realização do auto de constatação, observou-se que
“a área do litígio está cercada com poste de madeira e arame liso e divido em repartições;
b) foi constatado que a área reclamada anteriormente foi queimada; c) quanto ao esbulho este está caracterizado, uma vez que quebraram uma cerca para fazer passagem “colchete”, duas aberturas “picadas”, feitas com trator, sendo que uma está balizada também acerou com trator parte da cerca que divide a área; d) não identificou quem promoveu o esbulho, uma vez que não encontrou ninguém, dentro da área, todavia na entrada em litígio tem uma placa que identifica o nome do Requerido;

O art. 560 do CPC estabelece que o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”, de modo que, na ação possessória, a parte interessada buscará tutelar seu legítimo exercício possessório que restou ofendido pela ação do agressor.

O art. 561 dispõe que é ônus da parte autora comprovar “
a sua posse
” (I); “
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
” (II); “
a data da turbação ou do esbulho
” (III) “
e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (IV).

Nelson Nery Junior ensina:

“
As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor
”
(
Código de Processo Civil Comentado. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.177)
.

Orlando Gomes leciona que a “
posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio. Possuidor, de acordo com a definição legal, é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes ao domínio da propriedade
” (Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. XXXVIII, pág. 237, J. M. Carvalho Santos, editor Borsoi).

E, sobre o esbulho, Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini ensinam que
“é a perda total da posse, ou seja, é a situação na qual a coisa sai integralmente da esfera de disponibilidade do possuidor, ele deixa de ter contato com ela, por ato injusto do molestador
”. (Curso Avançado de Processo Civil, 3ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2.000, v. 3, p. 190)

No caso, o pedido liminar foi deferido porque o Juízo, como já mencionado, identificou os requisitos legais necessários à concessão da proteção possessória; o agravante, por outro lado, refuta os argumentos do autor/agravado, basicamente discorrendo sobre a “
ausência de posse anterior do agravado e inexistência de esbulho”, frisando que “o agravado não trouxe aos autos nenhum documento hábil a comprovar seu exercício de posse.

Por ouro lado, a “
posse
” do réu/agravante sobre a porção de terras – por assim dizer, já que seria originada de contrato rescindido –, somente poderia ser protegida e/ou tutelada caso igualmente fosse ou pudesse ser a posse dos cedentes Agro Pastoril Vitória do Araguaia e Adenilson da Silva Melo, o que não ocorreu no caso, já que indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado nos autos do RAI nº 1022759-89.2022.8.11.0000, interposto pelos cedentes contra a decisão deferitória do pedido de reintegração liminar do autor/agravado José Marsango na posse da Fazenda Estância Encantado, sob, em suma, a mesma argumentação jurídica exposta no presente recurso.

Nesse sentido o acórdão do mencionado recurso de agravo de instrumento assim concluiu:

“Ao menos por ora, as razões recursais não convencem do desacerto da decisão agravada; primeiro porque não há nada nos autos que indique que a manutenção da decisão agravada acarretará danos graves ou irreparáveis aos agravantes, ou, de outro modo, caracteriza risco de perecimento fatal ao direito alegado, caso mantida até ulterior julgamento da questão, eis que, conforme os próprios recorrentes afirmam, há “conflito possessório judicializado” envolvendo o imóvel rural denominado “Fazenda Encantado” desde o longínquo ano de 2009, quando a Agro Pastoril, ora agravante, ajuizou ação de manutenção de posse nº 29103-34.2009.811.0041, contra Benedito Misre da Silva e outros réus “desconhecidos e não encontrados”, questão que ainda está pendente de julgamento; depois, porque, considerando que os fundamentos do recurso gravitam em torno de questões que necessitam ampla dilação probatória, seria temerário modificar o quadro estabelecido pela magistrada nesse primeiro momento, inclusive porque ao deferir a antecipação de tutela, a MMª. Juíza destacou que está “
demonstrada a posse da área pelo autor, a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia e a perda da posse, conforme se infere das fotografias que acompanha à exordial, razão pela qual o pedido de liminar merece guarida”.

Conquanto razoavelmente sedutores os tópicos argumentativos referentes às teses de que o réu Roberto Calzolari desistiu da negociação que envolvia a compra da área rural objeto da lide, ou seja, ele “
não tem nenhuma relação jurídica com a área cuja posse foi reintegrada ao autor/agravado”,
e que “
havendo conflito possessório judicializado e com a existência de decisões
(favoráveis aos agravantes)
, não se mostra razoável deferir proteção possessória a um terceiro
(agravado)
em relação a área que integra aquelas demandas
”, e também de que a posse do autor/agravado “
seria de má-fé e em descumprimento de ordens judiciais
” (cf. Id. nº 149639691 - pág. 17) são alegações que ainda carecem de comprovação imprescindível nos autos e, portanto, não são suficientes, por ora, para obstar a tutela de urgência conferida ao autor/agravado em primeira instância.

Ademais, há pontos nebulosos que ainda precisam ser esclarecidos, não estando demonstrada de imediato a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, havendo necessidade de oitiva da parte adversa e dilação probatória para o convencimento acerca das alegações que embasam o pleito recursal, mostra-se prudente e razoável a manutenção da decisão agravada”.

Assim, neste primeiro momento, o que se vê, é a perda da posse pelo autor/agravado, ou seja, a área saiu parcialmente do âmbito de indisponibilidade da possuidora por atos claros de violência praticados pelo agravante, o que caracteriza de fato o esbulho possessório resultando na impossibilidade de autor realizar os exercícios tutelados pela posse, não havendo fundamento que consubstancie a pretensão do réu, inexistindo qualquer ilegalidade aferível em sede de cognição sumária.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023